Tribunal: TJSP
Processo: 2023422-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023422-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante KMX
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
DE
PINTURA
LTDA,
Interessados
CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF e CLAUDOMIRO JOSÉ DE CARVALHO, é
agravado CLAUDOMIRO JOSE DE CARVALHO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023422-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36.584
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023422-72.2020
AGRAVANTE: KMX Comércio e Serviços de Pintura Ltda.
AGRAVADO: Claudomiro Jose de Carvalho Me
INTERESSADOS: Caixa Econômica Federal CEF e outro
COMARCA: Itatiba 1a Vara Cível
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer visando a
entrega de materiais comprados em junho de 2013.
Cumprimento de sentença. Penhorados os direitos do devedor
sobre o veículo alienado fiduciariamente. Pleito do credor
visando o bloqueio de circulação do veículo pelo sistema
Renajud. Inadmissibilidade. Medida desproporcional e
excessivamente gravosa. Recurso desprovido.
VOTO n° 36.584
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, em ação de obrigação de fazer em fase
de cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício ao
DETRAN visando o bloqueio de eventual transferência do
veículo adquirido pelo devedor por meio de contrato de
financiamento garantido por alienação fiduciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023422-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36.584
3
Insurge-se
o
Agravante
sustentando que o bloqueio do veículo no DETRAN é medida
necessária para resguardar seus direitos sobre o bem.
Recurso tempestivo, preparado e
não respondido.
É o relatório.
O Agravante ajuizara ação de
obrigação de fazer visando compelir Claudomiro José de
Carvalho ME - TUTTI VIDROS a entregar e instalar “111
metros quadrados, divididos em 22 peças em caixilhos de
alumínio da linha suprema na cor branca e vidro incolor 6 mm
para janelas e 8mm para portas e quadros fixos”, conforme
contrato de prestação de serviços datado de 13 de junho de 2013.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
Iniciada a fase de cumprimento de
sentença, não foram encontrados bens do Agravado, tendo a
Agravante pleiteado o bloqueio judicial do veículo adquirido
pelo devedor por meio de contrato de financiamento garantido
por alienação fiduciária.
O magistrado indeferiu o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023422-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36.584
4
nos seguintes termos: “Considerando que o veículo Hyundai HR
HDB, placas DUS 7471 está alienado fiduciariamente, indefiro
o pedido de bloqueio, nos termos do Decreto-lei 911/69:
Art.
7o-A.
Não
será
aceito
bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária
nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão
sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor
da venda do bem, nos termos do art. 2o. (Incluído pela Lei no
13.043, de 2014).
No mais, requeira a exequente o
que de direito em termos de prosseguimento, no prazo de cinco
dias,
apresentando
planilha
atualizada
do
débito
e
comprovando, se caso, o recolhimento das custas necessárias
para procedimento on line.”, decisão contra a qual se insurge a
Agravante.
O recurso não merece provimento.
Já deferida a penhora sobre os
direitos creditórios do devedor sobre o veículo alienado
fiduciariamente.
Não se desconhece as dificuldades
enfrentadas pela Exequente para satisfação de seus créditos.
Entretanto, a medida pleiteada é demasiadamente gravosa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023422-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36.584
5
Executado e não guarda relação direta com o cumprimento da
obrigação de pagar, sendo ineficaz.
Ademais, a restrição não guarda
relação de proporcionalidade e razoabilidade com o valor da
obrigação principal, nem é capaz de assegurar a satisfação da
execução, motivo pelo qual o exagero em sua fixação acaba por
frustrar sua própria finalidade.
Nesse sentido já decidiu esta
Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização
por danos morais. Cumprimento de sentença. Deferimento de
pedido de bloqueio de veículo. Restrição quanto à circulação do
bem. Medida cabível em situações excepcionais. Bloqueio
somente quanto à transferência que se mostra suficiente para
assegurar
a
efetividade
da
execução.
Precedentes
da
jurisprudência. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2278609-18.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Milton
Carvalho,
j.11/02/2020).
“Agravo
de
instrumento.
Execução de Título Extrajudicial. Insurgência contra r. decisão
que indefere pedido de remoção de veículo alienado
fiduciariamente. Devedor detém apenas a posse direta do bem,
figurando como proprietário o credor fiduciante. Possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023422-72.2020.8.26.0000 -Voto no 36.584
6
da remoção do veículo vez que a agravante é credora fiduciante
e proprietária do veículo. Decisão que indeferiu o pedido de
restrição total do bem. Irresignação. Pedido para bloqueio de
circulação, licenciamento e transferência do veículo objeto da
lide. Parcial acolhimento. A restrição de circulação do veículo
junto ao Detran é medida extrema, cabível apenas em hipóteses
excepcionais, que não é o caso destes autos. Deferimento,
contudo, a restrição para licenciamento e transferência do
veículo. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento no 2147444-42.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Francisco Occhiuto Júnior, j. 18/08/2019).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator